Tribunal: TJES
Processo: 5002578-25.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Turismo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-25.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a ré à restituição de valor pago por passagem aérea não emitida e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00.

2.O autor pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço da empresa de turismo, mas considerou adequado o valor fixado a título de reparação extrapatrimonial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da frustração de viagem internacional contratada pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo e restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

5.O dano moral decorre da frustração da viagem planejada, circunstância que supera o mero aborrecimento cotidiano.

6.O montante de R$ 1.500,00 fixado em sentença mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito e cumprindo a função pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Montante de R$ 1.500,00 é suficiente para compensar a frustração da viagem não realizada e para cumprir a função pedagógica da indenização.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002578-25.2024.8.08.0028

RECORRENTE: ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a ré à restituição de valor pago por passagem aérea não emitida e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00.

2.O autor pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço da empresa de turismo, mas considerou adequado o valor fixado a título de reparação extrapatrimonial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da frustração de viagem internacional contratada pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo e restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

5.O dano moral decorre da frustração da viagem planejada, circunstância que supera o mero aborrecimento cotidiano.

6.O montante de R$ 1.500,00 fixado em sentença mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito e cumprindo a função pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Montante de R$ 1.500,00 é suficiente para compensar a frustração da viagem não realizada e para cumprir a função pedagógica da indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
ERON BERMUDES JUNIOR
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, pleiteando a restituição de R$ 1.494,90, pagos por uma passagem aérea para Roma comprada na modalidade flexível, e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Aduz o autor que a empresa não enviou o formulário necessário para a emissão dos bilhetes, descumprindo o contrato e impedindo a realização da viagem planejada. Afirma ter sofrido frustração e prejuízo material em razão do ocorrido.

A sentença (ID 13662423) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

I) Condenar a requerida a restituir o valor de R$ 1.494,90 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) corrigido monetariamente a contar da data do pagamento pelo IPCA e com a incidência de juros de mora com base na SELIC a contar da citação

II) Condenar o banco requerido a pagar indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, corrigido monetariamente com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora com base na SELIC a contar da citação.

Reitero a aplicação, no caso em apreço (crédito concursal), do Enunciado 51 do FONAJE: “
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13662424), requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 13662429, na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção ao documento de ID 14085417.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção integral
da sentença.

A relação jurídica em tela é de consumo, e a falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida é incontroversa, gerando o dever de indenizar tanto o dano material, já determinado em sentença, quanto o dano moral. A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, ao valor arbitrado a este último.

O dano moral é evidente. A frustração de uma viagem, planejada com antecedência, gera abalos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tal montante atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: por um lado, compensa o autor pelo abalo sofrido, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito; por outro, impõe uma sanção à ofensora, com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas semelhantes.

Desta forma, não vislumbro motivos para a reforma do julgado, que bem ponderou as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça previamente deferido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)